Tribunal: CARF
Processo: 15746.720090/2023-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720090/2023-15
ACÓRDÃO
2301-011.333 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMADOR AGUIAR - ESPÓLIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Os atos administrativos, quando revestidos de suas formalidades
essenciais, não implicam em nulidade do procedimento fiscal. Matérias
alheias a essas comportam decisão de mérito.
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HERANÇA. GANHO DE CAPITAL. FATO
GERADOR.
Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e
direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante
da declaração de bens do de cujus ou do doador. Se a transferência for
efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo
qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-
se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
HERANÇA. TRANSMISSÃO
É indispensável o processamento do inventário, com a emissão do formal
de partilha ou carta de adjudicação e a transcrição desse instrumento no
registro competente, a fim de que o meeiro, herdeiros e legatários possam
usar, gozar e dispor, de forma plena e legal, dos bens e direitos
transmitidos causa mortis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.333 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720090/2023-15
2
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia
Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de processo de
exigência formalizada pelo Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2019, ano-calendário 2018, lavrado em 20/01/2023 (fls. 220), por meio da qual foi
apurado o crédito tributário decorrente de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
transferência mortis causa de bens ou direitos, de qualquer natureza, efetuada por valor superior
ao constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, no curso da fiscalização em face da
pessoa física Tania Maria Aguiar Fasano (CPF 042.461.398-07), restou constatado que a fiscalizada
declarou, no Exercício 2019, o recebimento de ações em decorrência de herança do espólio de
Amador Aguiar, por valores indicados no Plano de Partilha proposto pelas herdeiras e homologado
pelo Juízo da 4a Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo (processo
no 0603013-67- 1991.8.26.0100).
Constam, ainda, as seguintes informações no relatório fiscal:
“(...) Pelos documentos apresentados por Tânia Maria Aguiar Fasano, outrora
fiscalizada, as ações por ela recebidas foram inseridas na "Declaração e Bens e
Direitos" da sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
do exercício de 2019/ano-calendário de 2018, como já mencionado, por valores
idênticos aos constantes do Plano de Partilha homologado pelo juízo. Ademais, a
se ver das declarações prestadas pelas demais herdeiras, a opção por declarar
pelos valores indicados no Plano de Partilha também foi observada na DIRPF
AC2013 de Sandra Maria Aguiar Fasano. CPF 042.461.403-13 (ND:08/92.551.399
Entregue em 07/04/2020).
(...)
Para a apuração do valor do ganho de capital, foram atribuídos os valores de
custo de aquisição e de transferência proporcional às quantidades recebidas pelas
herdeiras Tânia Maria Aguiar Fasano e Sandra Maria Aguiar Fasano (...).
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.333 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720090/2023-15
3
(...) Diante do constatado e considerando haver diferença positiva entre os
valores das ações atribuídos à transferência por herança e os correspondes
valores constantes da declaração de bens do de cujos, resta, a teor do disposto no
§1° do artigo 23 da Lei no 9.532/1997, configurado ganho de capital sujeito à
incidência do imposto de renda à alíquota de 15%, a ser exigido do espólio, com
responsabilização do inventariante em face do disposto nos artigos 134, inciso IV,
e 135, inciso L da Lei a" 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN) e no
parágrafo 2o do citado artigo 23, nas transferências das ações às herdeiras Tânia
Maria Aguiar Fasano e Sandra Maria Aguiar Fasano.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por seu representante,
apresentou impugnação em 27/02/2023 (fls. 242), por meio da qual alega, em resumo, o que se
segue:
 O Auditor Fiscal, a partir de simples comparação entre os valores das ações
constantes no Plano de Partilha (declarados pelas herdeiras Tânia e Sandra
em suas DIRPF) e aqueles indicados na Declaração de Ajuste Anual do
Espólio do ano-calendário de 2018 (exercício 2019), presumiu que existiria
ganho de capital na transferência por sucessão dessas ações, fazendo incidir
o IRPF sobre a diferença maior apurada;
 Nota-se que o Auditor Fiscal, para fins de apuração do IR incidente sobre o
suposto ganho de capital, utilizou os valores declarados por duas herdeiras
com referencial no Plano de Partilha, ignorando todas as normas que regem
a apuração e tributação de ganhos de capital nas transferências de bens e
direitos por sucessão;
 Os valores constantes do Plano de Partilha e/ou declarados pelas herdeiras
em suas respectivas DIRPF não podem servir como referência para aferição
do critério de avaliação dos bens e direitos transferidos por sucessão {se por
valor de declaração ou mercado). Isso porque, não cabe aos sucessores a
opção por esse ou aquele regime. Essa atribuição é única e exclusiva do
Espólio que, no momento da apresentação da "Declaração Final", indicará o
valor a ser considerado na transferência, o qual, obrigatoriamente, deverá
ser replicado pelos sucessores em suas respectivas DIRPF;
 O Auditor Fiscal, de forma flagrantemente ilegal, inovou ao eleger a
declaração dos herdeiros e o Plano de Partilha, e não a "Declaração Final do
Espólio", como elemento de aferição do critério de avaliação dos bens e
direitos transferidos por sucessão, contrariando as diretrizes estabelecidas
nos artigos 6o , 9o , 10° e 15° da IN SRF n° 84/2001;
 As DIRPF das duas herdeiras (Tânia e Sandra), apesar de serem o elemento
central para fundamentar a premissa fiscal de que as ações teriam sido
transferidas a valor de mercado, simplesmente não foram anexadas aos
autos do processo administrativo, impedindo que o Impugnante tenha
conhecimento dos fatos alegados, o que enseja na nulidade do Auto do
Infração;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.333 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720090/2023-15
4
 Sem o exato conhecimento de todos os elementos utilizados pelo Fiscal para
o lançamento do crédito tributário, não pode o Impugnante exercer de
forma plena a sua Ampla Defesa e o Contraditório, assegurado pelo art. 5o ,
LV, da Constituição Federal de 1988 ("CF/88").
 A necessidade de juntada desses documentos torna-se ainda mais relevante
quando se verifica que; de acordo com a própria literalidade do artigo 20, §
2o da IN n° 84/2001, a opção por qualquer dos critérios de avaliação (se
valor de declaração ou mercado) independe da avaliação adotada para
efeito da partilha;
 O Auditor Fiscal não poderia simplesmente presumir que as ações do espólio
teriam sido transferidas a valor de mercado com base apenas no Plano de
Partilha e/ou nas DIRPF de duas herdeiras (Tânia e Sandra), já que a opção
pelo critério de avaliação dos bens e direitos transferidos por sucessão {se
por valor de declaração ou mercado) é prerrogativa a ser exercida
exclusivamente pelo inventariante do Espólio no momento da "Declaração
Final de Espólio'', a qual ainda não foi transmitida, pois o inventário ainda
está em curso e o espólio possui bens a partilhar;
 Considerando que o i. Auditor Fiscal simplesmente presumiu que a
transferência dos bens teria se dado a valor de mercado com base em
documentos (Plano de Partilha e DIRPF das herdeiras) que nenhuma
pertinência têm com o critério de avaliação dos bens, e tendo em vista a
ausência de "Declaração Final de Espólio", deve ser reconhecida a nulidade
do Auto de Infração, nos termos dos arts. 2o , e 50,1, §1° da Lei n° 9.784/99
e do art. 142 do CTN;
 Conforme se verifica do TFV, para chegar à diferença que supostamente
indicaria a existência de ganho de capital, o Auditor Fiscal se utilizou de
simples comparação entre os valores das ações constantes no Plano de
Partilha (indicado no TVF como "Valor de Transferência") e aqueles
declarados na Declaração de Ajuste Anual do Espolio (apontado no TVF
como "Custo de Aquisição”;
 O cálculo do custo unitário das ações (valor histórico) foi realizado
considerando a quantidade total de ações dividido pelo valor total do bem
declarado;
 Contudo, matematicamente, para se chegar ao valor unitário de cada ação,
o correto seria, na verdade, dividir o valor total do custo de aquisição pela
quantidade de ações;
 Para o cálculo da apuração do ganho de capital (valor da transferência), o
Auditor Fiscal já o realizou adotando a equação correta (valor/quantidade).
Ou seja, ao custo de aquisição foi atribuído um valor menor, majorando a
diferença identificada e, por consequência, o suposto ganho de capital
auferido em R$ 4.930.737,05 - nos cálculos apresentados no TVF temos um
total de R$ 36.398.871,59 apurado a título de IR, já os cálculos feitos pelo
Impugnante totalizam R$ 31.468.134,55 devidos a título de IR);
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.333 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720090/2023-15
5
 O artigo 23, §§ 2o e 3o da Lei n° 9.532/1997 é claro ao afirmar que, quando
a transferência é efetuada a valor de mercado, o IR incidente sobre o ganho
de capital deve ser pago até a data prevista para entrega da Declaração Final
de Espólio, devendo o herdeiro incluir os bens ou direitos, na sua declaração
(DIRPF), pelo valor pelo qual houver sido efetuada a transferência;
 Resta claro que o i. Auditor Fiscal, de forma flagrantemente ilegal, inovou ao
eleger a declaração dos herdeiros e o Plano de Partilha, e não a "Declaração
Final do Espólio", como elemento de aferição do critério de avaliação dos
bens e direitos transferidos por sucessão, contrariando as diretrizes
estabelecidas nos artigos 6o , 9o , 10° e 15° da IN SRF n° 84/2001;
 O Espólio não pode ser responsabilizado pelos valores declarados pelos
herdeiros, sobre os quais não possui qualquer ingerência: se os sucessores
declararam valores divergentes daqueles indicados na declaração do de
cujus, a responsabilidade é deles, e não do espólio;
 Mesmo nas situações em que transferência do bem se dá em momento
anterior à entrega da "Declaração Final do Espólio", e o sucessor vem a
alienar o bem considerando como seu custo de aquisição um valor diverso
(superior) àquele que vier a ser indicado pelo inventariante na Declaração
Final, eventual diferença de IR sobre o ganho de capital deverá será
recolhida pelo herdeiro, e não pelo Espólio/Inventariante;
 No presente caso, em que pese parcela substancial dos bens ter sido
partilhada no Termo homologado na sentença de fl. 209, ainda restou
pendente a distribuição de outros bens e direitos - como carros, imóveis,
cotas de clube e dentre outros;
 A homologação, por sentença, do Termo de Partilha não pôs termo a Ação
de Inventário, que, inclusive, ainda permanece em trâmite e em vias de ser
encaminhada à Contadoria do Fórum para cômputo das custas judiciais e do
Imposto de Transmissão Causa Mortis ("ITCMD") (doc. 03). Logo,
tecnicamente, o inventário ainda não foi encerrado;
 Inexiste base legal para fundamentar a constituição do crédito tributário, já
que a "Declaração Final do Espólio" é instrumento indispensável para se
identificar a ocorrência ou não de ganho de capital tributável pelo IR nas
transferências de bens por sucessão. De fato, a lavratura do presente
lançamento fiscal se deu de forma prematura, já que a situação jurídica
(término do inventário com a entrega da Declaração Final do Espólio) que
lhe daria fundamento de validade não está definitivamente constituída;
 A Declaração Anual emitida pelo Espólio no exercício de 2019 não fez
qualquer indicativo de que a transferência das ações poderia ter se dado em
valor diferente dos de aquisição. Não existe, sequer, a transcrição de outros
valores a não ser esses;
 Não há espaço para outra conclusão senão a de que os bens foram
transferidos às herdeiras exatamente pelos valores que constavam na
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.333 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720090/2023-15
6
Declaração de Ajuste Anual do Espólio, que, futuramente, será ratificada
pela "Declaração Final";
 Nos termos da IN n° 81/2001, os herdeiros estão adstritos ao declarado pelo
Espólio para fins de envio de suas próprias Declarações. Se tal obrigação não
foi observada pelos sucessores, que a Fiscalização os intime a retificar suas
DIRPF. O que não pode é o Espólio ser penalizado por erro que não
cometeu;
 Pelo exposto, deve ser reconhecida a ilegitimidade do Auto de Infração ora
impugnado, diante da ausência de uma situação jurídica definitiva que possa
ensejar a cobrança do crédito tributário pretendida, na forma do art. 116,
inciso II, do CTN, já que não houve, até o presente momento, o término do
inventário e a entrega da "Declaração Final de Espólio", quando será
exteriorizado e confirmado o critério de avaliação dos bens transferidos pelo
valor de declaração do de cujus, não sendo possível considerar os valores
indicados no Plano de Partilha, mesmo que declarados pelos herdeiros em
duas DIRPF, como critério de avaliação do valor de transferência dos bens
objeto de sucessão;
 É certo que a autuação fiscal também não deve prosperar em razão da regra
pacífica e incontroversa de Direito de que o processo de inventário se rege
pelas normas civis e tributárias vigentes na data da abertura da sucessão,
ainda que essas regras sejam alteradas posteriormente.
 Isso porque a legislação vigente na data da abertura da sucessão (com a
morte do falecido, em 1991) não só isentava do IR eventuais rendimentos
percebidos em razão de bens adquiridos por herança, como também não
atribuía qualquer responsabilidade tributária ao Espólio nos casos de
sucessão, apenas aos herdeiros;
 Em virtude do Princípio da Saisine para a definição dos parâmetros da
incidência do IR, o conteúdo da exigência fiscal deve limitar-se a
acontecimentos ocorridos na data da abertura da sucessão, tal como levado
a efeito no presente caso;e
 Está clara, portanto, a inexigibilidade do IR aqui constituído, considerando
que, à época da abertura da sucessão, fevereiro de 1991, os ganhos de
capital originados de bens adquiridos por herança eram isentos do imposto
de renda, inexistindo, ainda, responsabilidade tributária do Espólio nessas
operações. Na oportunidade, cita doutrina e jurisprudência e anexa
documentos. Ao final, requer seja o Auto de infração julgado nulo, ou, no
mérito, seja julgado improcedente, e protesta pela produção de todos os
meios de prova admitidos em Direito.
Em 27 de setembro de 2023, a 12a TURMA/DRJ01, por unanimidade de votos,
julgou PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação (alteração do custos de aquisição das ações –
redução do crédito relativo a ganho de capital), para MANTER EM PARTE o crédito tributário
exigido, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.333 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720090/2023-15
7
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos
de suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do
procedimento fiscal. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HERANÇA. GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR.
Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança,
legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão
ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens
do de cujus ou do doador. Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a
diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens
do de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à
alíquota de quinze por cento.
HERANÇA. TRANSMISSÃO
É indispensável o processamento do inventário, com a emissão do formal de
partilha ou carta de adjudicação e a transcrição desse instrumento no registro
competente, a fim de que o meeiro, herdeiros e legatários possam usar, gozar e
dispor, de forma plena e legal, dos bens e direitos transmitidos causa mortis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA. Manifestações doutrinárias, ainda
que de renomados juristas, são desprovidas de eficácia vinculante no âmbito do
processo administrativo fiscal”.
Às fls. 387/416, o sujeito passivo apresenta seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando as mesmas razões de fato e de direito já expostas em seu
instrumento impugnatório (e aqui já transcritas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde do presente julgamento.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.333 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720090/2023-15
8
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de processo de
exigência formalizada pelo Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2019, ano-calendário 2018, lavrado em 20/01/2023 (fls. 220), por meio da qual foi
apurado o crédito tributário decorrente de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
transferência mortis causa de bens ou direitos, de qualquer natureza, efetuada por valor superior
ao constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, no curso da fiscalização em face da
pessoa física Tania Maria Aguiar Fasano (CPF 042.461.398-07), restou constatado que a fiscalizada
declarou, no Exercício 2019, o recebimento de ações em decorrência de herança do espólio de
Amador Aguiar, por valores indicados no Plano de Partilha proposto pelas herdeiras e homologado
pelo Juízo da 4a Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo (processo
no 0603013-67- 1991.8.26.0100).
O Recorrente, em seu instrumento recursal, não inova em suas razões (impugnação
e manifestação sobre a Informação Fiscal), nem traz novas provas, que não aquelas já carreadas
aos autos.
Diante disso, e considerando o quanto disposto no Acórdão combatido, embasada
nas ponderações informadas nos autos, os quais demonstram a razão da manutenção do crédito
tributário mantido neste tópico, adoto as razões da decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos
termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF.
É como voto.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de rejeitar a
preliminar exarada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Fl. 542
DF CARF MF
Original